Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. EDIFÍCIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELO ZELADOR. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo conteúdo do princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). É dizer: a produção probatória destina-se ao convencimento do juiz, que valora e define que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia. Pode, nesse contexto, indeferir produção das diligências que entender desnecessárias ou mesmo protelatórias. 1.1 O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/1969 conforme o disposto em seu artigo 3o e no enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Busca e apreensão de bem móvel regida pelo Decreto-Lei 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (Art. 2o, § 2o Decreto-Lei 911/69). 3.1. Ou seja, é necessário que o instrumento de constituição em mora seja enviado ao endereço constante do contrato e nele recebido Decreto-Lei 911/69).
4. Exata hipótese dos autos: correspondência entregue exatamente no endereço do apelante-réu, condomínio edilício informado no contrato de Cédula de Crédito Bancário de Financiamento de Veículos (ID 22278970 - pág. 2/3), tendo sido o próprio apelante quem trouxe aos autos o comprovante (folha de ponto de ID 22278993) de que o recebedor é funcionário (zelador) do condomínio.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.